Tribunal: STF
Processo: AI 868697
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - SERVIÇO DE CIRURGIA CARDÍACA GARANTIDO - NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE PRÓTESE OU ÓRTESE - EXCLUSÃO DA COBERTURA CONTRATUAL - CLÁUSULA ABUSIVA - APLICAÇÃO DO CDC - RECURSO IMPROVIDO. 



    - A cláusula que exclui a implantação de próteses e órteses, no caso, dos stents, necessários à realização da cirurgia cardíaca garantida pelo contrato de plano de saúde, é abusiva, pois cria uma barreira à realização da expectativa legitima do consumidor, bem como um desequilíbrio no que se refere do objetivo do contrato, que é de proporcionar o serviço de saúde de que necessita o segurado.” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, sustenta o recorrente violação do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. 



    Aduz que “a Douta Câmara julgadora do r. acórdão recorrido, ao manter a r. sentença que condenou a Recorrente ao pagamento da prótese requerida pelo Recorrido mesmo em face da existência de cláusula, contratual excludente de cobertura de próteses, desconsiderou por completo o princípio da irretroatividade das leis, ou seja, o ato jurídico perfeito consubstanciado no contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares vigente entre as partes “.



    Ressalta que “acabou por aplicar a Lei n° 9.656/98 a um contrato celebrado em data anterior à sua vigência, posto que somente a partir da vigência desta lei foi que as operadoras de planos de saúde passaram a ser obrigadas a custear próteses como no caso dos autos”.



    Em 24/06/2009, em cumprimento à Portaria GP nº 177/2007, os autos foram devolvidos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 123.



    Após permanecer sobrestado, os autos retornaram a esta Corte por força de decisão proferida pelo Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de origem, em 19/09/2024, sob o fundamento de que:



    “(...) não se mostra possível o cumprimento da ordem emanada do excelso Pretório, poiso Colegiado reconheceu que não é o caso de aplicação da Lei n° 9.65611998, valendo-se da interpretação de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor para fundamentar o reconhecimento da abusividade da cláusula de exclusão de cobertura (fls. 143/150), pelo que não é o caso de se aplicar o mencionado tema.” 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, a Corte de origem manteve a sentença que julgou procedente o pedido autoral para condenar a ré, ora recorrente, ao pagamento integral do tratamento médico realizado pelo autor, incluída a despesa com a implantação do stent. 



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Analisando o contrato particular de prestação de serviços médicos e hospitalares (f. 27-36), verifica-se que, de acordo com o módulo adicional ao módulo básico (f. 34), há expressa inclusão na cobertura contratual dos procedimentos relativos à cirurgia cardíaca (item 1.2). 



    Quanto a isso, não há divergência entre as partes. 



    No entanto, para a realização da cirurgia cardíaca no apelado foi necessária a colocação de dois stents, os quais a apelante se recusou a pagar. Isso porque, segundo a apelante, o stent é uma espécie de prótese, sendo que há expressa vedação contratual de cobertura para órteses e próteses de qualquer natureza, conforme cláusula X, item 10.2, ‘n’. 



    Em que pese à disposição contratual mencionada, o que se verifica é que é imprescindível o implantação dos stents para o sucesso da cirurgia cardíaca realizada no apelado. 



    Ora, tendo em mente que o apelado aderiu ao contrato celebrado entre Grande Oriente de Minas Gerais e a apelante e que o CDC büsca justamente proteger a parte vulnerável na relação de consumo, deve-se considerar a cláusula contratual limitativa do direito do apelado como abusiva, sob pena de frustrar a sua expectativa (realização da cirurgia garantida contratualmente) e o próprio objetivo do contrato (preservação da saúde do apelado). 



    Assim, como bem salientado pelo juiz sentenciante, pela cobertura de cirurgia cardíaca 



    ‘acredita-se, apenas, que em havendo problema cardíaco, haverá cobertura pela indicação clara e sem ressalvas extraída do contrato. Agora, se mesmo nas cirurgias cardíacas expressamente garantidas, não haveria cobertura para a implantação de um ‘stent', deveria a Ré deixar isso bem claro no contrato, o que não acontece no caso em julgamento’ (f. 92-93). 



    Realmente, não há, no contrato em exame, a clareza exigida pelo CDC na redação de cláusulas limitativas do direito do consumidor (art. 54, §4º, do CDC). O apelado, na qualidade de consumidor leigo, ao aderir ao contrato celebrado em seu benefício por Grande Oriente de Minas Gerais, não tinha condições de saber que para a realização de uma cirurgia cardíaca seria necessária a implantação de um stent, que por sua vez não estaria coberto no plano contratado, urna vez que este exclui a cobertura relativa a próteses e órteses. 



    Assim, há de se reconhecer a abusividade da cláusula limitativa e determinar que a apelante arque com todas as despesas relativas ao tratamento realizado pelo apelado, incluindo as despesas cobradas pelo Hospital Vera Cruz em função da implantação de dois stents. 



    Ressalte-se que, quanto à alegação de que o apelado não pagou qualquer quantia para receber a cobertura relativa à implantação dos stents, deve-se entender que a garantia contratual da realização de cirurgias cardíacas abrange todos os gastos a elas referentes. Logo, não é possível exigir do apelado qualquer valor adicional em função dos stents implantados. 



    Finalmente, com relação à Lei 9.656/98, entende-se que ela não é aplicóvel ao caso em questão, uma vez que o contrato foi celebrado anteriormente à sua vigência. Entretanto, em razão da procedência do pedido, pouco importa tecer maiores comentários a respeito dessa questão. Isso porque, se a referida lei fosse aplicada, como requer o apelado, o plano referência regulamentado por ela, em seu artigo 10, obriga o fornecimento de próteses, órteses e demais acessórios ligados ao ato cirúrgico, o que só vem a corroborar o entendimento já demonstrado.” 



    Como visto, o Tribunal de origem não fundamentou sua decisão com base na Lei nº 9.656/98, sendo certo que concluiu pela conduta abusiva da recorrente amparado, unicamente, no Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual o referido Tema nº 123 não se aplica ao caso dos autos.



    Nesse contexto, verifica que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Defesa do Consumidor), do reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da interpretação das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede recursal extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. Sobre o tema:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRICO QUE SE BASEOU NA INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DA LEI 9.656/1998 COM O CÓDIGO CIVIL E O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CF/1988. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. O Tema 123 da repercussão geral – que trata da aplicação da Lei 9.656/1998 sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados -, não tem aplicação à hipótese dos autos, uma vez que o acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor. 2. Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (CDC e Código Civil), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta SUPREMA CORTE. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.377.921/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/06/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. SUSCITADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. OFENSA INDIRETA. SUMÚLAS 279 E 454 DO STF. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. II – A exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. IV – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas contratuais, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. V – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2º e § 3º do mesmo artigo. VI- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC” (ARE nº 982.744/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 09/02/2017).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.438.381/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 19/06/2023; RE nº 1.382.442/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 09/05/2023; e RE nº 1.372.854/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 03/11/2022).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente